Tribunal: STF
Processo: ARE 1499812
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTAS PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC Nº 84/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E A COFINS CONFORME AS ALÍQUOTAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 11.322/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. ANTERIORIDADE. ADC 84. 



    1. O Decreto 11.374/2023, que revogou o Decreto 11.322/2022, manteve as alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, nos termos da disposição contida no artigo 1º do Decreto nº 8.426/2015 - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS. 



    2. Não tendo havido a majoração ou instituição de tributo, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa.” (e-doc. 89, p. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 108).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 195, § 6º, e 150, inc. III, al. “a”, da Constituição da República. Alega que, ainda que o decreto em discussão tenha vigorado por apenas três dias, esse fato não é suficiente para afastar a norma constitucional. Sustenta que revogação do mencionado decreto deveria respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal (e-doc. 119).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida “se reporta à decisão do Relator” (e-doc. 128).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 131).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No julgamento da ADC nº 84-MC-Ref/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu que o Decreto nº 11.374 não teria instituído, majorado nem restabelecido as alíquotas do PIS e da Cofins reduzidas pelo Decreto nº 11.322, de 2022.



    7. Nessa oportunidade, em voto que ficou vencido, manifestei-me no sentido de que a anterioridade nonagesimal é cláusula pétrea, conforme a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:



    “(...) 19. Em relação ao princípio tributário da anterioridade, não custa rememorar o que decidido na paradigmática ADI nº 939-MC/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, j. 15/09/1993, p. 17/12/1993, pois ali a Corte assentou, por maioria, que referida garantia fundamental do contribuinte consiste em cláusula pétrea, oponível, portanto, inclusive ao Poder Constituinte Reformador. Basta verificar que em termos de dogmática dos direitos fundamentais o eminente Ministro Francisco Rezek intentou relativizar a densidade normativa dessa garantia, nos seguintes termos:



    ‘Não consigo admitir, em juízo relacionado com a medida liminar, que o resultado da emenda em exame constitua uma afronta ao chamado princípio da anterioridade, ou seja, àquela regra segundo a qual não se cobrará tributo novo no mesmo ano civil em que promulgada a norma que o instituiu. Não estou encontrando nessa regra - que decisivamente não chamo de princípio - algo da estatura dos verdadeiros princípios a que, em momento como o atual, é sempre possível que a Corte deva garantir força bastante para que resistam a determinados empreendimentos mudancistas (...) Mas não acho que a regra da anterioridade seja um princípio intocável pelo próprio Congresso Nacional, em trabalho de emenda à Carta. Começaria ver nessa regra algo parecido com um princípio em favor do cidadão, do contribuinte, se pelo menos ela pretendesse, para evitar o fator surpresa, estabelecer para nós todos uma garantia de acomodação, dizendo que não se nos pode exigir um tributo que não tenha sido inventado, pelo legislador, pelo menos seis, doze ou vinte e quatro meses antes. Embora sujeitos, os brasileiros, a surpresas de toda ordem no seu dia-a-dia, a regra soaria como um princípio que nos previne contra a surpresa ocasionada pelo Estado enquanto entidade tributante. Mas não, a regra não diz nada disso (...) Santo Deus, isso não é garantia para ninguém. O que há aí é mera regra de comodidade orçamentária, para que as empresas se organizem, para que o erário se organize em função do ano civil. Não vejo aí uma regra que realmente vise a estabelecer intervalo cronológico, justo e razoável, entre o momento em que institui o tributo e o momento em que se cobra o tributo. Não vejo, por isso, como dizer que a emenda constitucional ora em exame viola um princípio concebido para dar segurança aos cidadãos.



    (...)



    Não me parece que essa minúscula regra - a da anterioridade -, tal como concebida no sistema constitucional brasileiro, sirva para mais que facilitar a vida dos atuários que contabilizam para quem paga e para quem recebe tributos’ (grifos nossos)



    20. Contudo, a resposta majoritária da Corte como guardiã da Constituição foi claramente em favor dos direitos fundamentais do cidadão, como se percebe, ilustrativamente, das precisas palavras do eminente Ministro Ilmar Galvão:



    ‘Trata-se de princípio que, na verdade, se reveste de muito menos força do que o da anualidade - que data de 1215, instituído que foi, pela primeira vez, na Magna Carta - já que não impede a criação de imposto após a aprovação da lei orçamentária.



    Nem por isso, entretanto, se descaracteriza como garantia individual, destinada a prevenir surpresas tributárias, cuja observância se impõe, não apenas ao legislador ordinário, mas também ao poder constituinte derivado, em face do disposto no art. 60, §4º, inc. IV, da Constituição.



    Alega-se que se trata de garantia relativa, já que nada menos que sete tributos foram, de logo, expressamente colocados fora de seu alcance pela Constituição. Trata-se, entretanto, de circunstância que só reforça o princípio-garantia, na medida em que serve para demonstrar que, para excepcioná-lo, se fez mister a iniciativa do próprio constituinte originário.



    Assim sendo, tenho por perfeitamente plausível a tese de que a emenda constitucional sob apreciação, bem como a lei complementar que a regulamentou, padecem do vício capital da inconstitucionalidade, no ponto em que afrontaram o princípio irredutível da anterioridade.” (grifos nossos).



    8. Em que pese a observância do precedente aos demais órgãos jurisdicionais, é certo que a decisão colegiada ostenta natureza meramente precária e, por isso, é passível de alteração em vindouro julgamento em caráter definitivo da ADC nº 84/DF.



    9. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator